Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO REFORMADA.
1 – Não se tratando de relação de consumo e havendo cláusula de eleição de foro, que encarta competência territorial e, por conseguinte, relativa, deve ser observado o Enunciado no 33/STJ, segundo o qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
2 – Possui a parte Executada a faculdade de, em momento oportuno, arguir a abusividade da cláusula de eleição de foro e a incompetência relativa em preliminar de Embargos à Execução (artigos 63, § 4o, 64 e 917, V, todos do CPC).
3 – O Magistrado não está dotado de premonição que lhe permita saber qual o foro será mais acessível para a defesa do Executado, razão pela qual não há que se falar em abusividade da cláusula de eleição de foro unicamente por não coincidir com o domicílio das partes ou com a cidade em que se situa o imóvel objeto do contrato de locação. Nesse mesmo sentido, eventual elevado acervo de processos no foro eleito pelas partes, por configurar fato externo e totalmente alheio à vontade dos contratantes, não tem o condão de interferir na higidez da cláusula de eleição de foro.
Agravo de Instrumento provido.